Tribunal: TJBA
Processo: 0500958-72.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500958-72.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ ABELHA FLORES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1428/STF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INOPONIBILIDADE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - O recurso. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível e manteve a extinção de execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), em razão do baixo valor do crédito perseguido (R$ 5.824,43). 2 - Fato relevante. O Município de Alagoinhas ajuizou execução fiscal em 2018 para cobrança de crédito tributário inferior a R$ 10.000,00. O Juízo de primeiro grau extinguiu o feito por abandono processual (art. 485, III, do CPC). A decisão monocrática manteve a extinção por fundamento diverso, aplicando o Tema 1184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. 3 - A decisão agravada. O agravante sustenta a prevalência da Lei Municipal nº 166/2023 sobre a Resolução CNJ nº 547/2024, a impossibilidade de aplicação retroativa do Tema 1184/STF, a ocorrência de reformatio in pejus e a violação ao contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se a existência de legislação municipal que fixa patamar diverso para ajuizamento de execuções fiscais afasta a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) saber se o Tema 1184/STF se aplica às execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento do paradigma; (iii) saber se a manutenção da extinção por fundamento jurídico diverso configura reformatio in pejus ou violação ao contraditório; e (iv) saber se é cabível a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - O STF, no julgamento do Tema 1428 (ARE nº 1.553.607/RS), firmou que as providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais. A existência de lei municipal com patamar diverso não afasta a incidência do ato normativo do CNJ. 6 - O Enunciado nº 3 do Fórum Nacional dos Juízes de Execução Fiscal reforça que a Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano, mesmo diante de lei municipal que fixe teto inferior, pois a Resolução se refere a ações já em andamento. 7 - Os precedentes vinculantes fixados em repercussão geral possuem aplicabilidade imediata aos processos pendentes (CPC, arts. 927, III, e 1.040). O Tema 1184/STF não distingue execuções fiscais ajuizadas antes ou depois do julgamento do paradigma. 8 - A ausência de interesse de agir constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição (CPC, art. 485, § 3º). A manutenção da extinção por fundamento diverso não configura reformatio in pejus, pois o resultado prático permanece inalterado. O agravante foi previamente intimado para se manifestar sobre a incidência do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, afastando-se a alegação de violação ao contraditório. 9 - Não se aplica a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. O agravante articulou argumentação de distinção e as peculiaridades do caso concreto recomendam a não imposição da sanção (Tema 1201/STJ, itens II e III). IV. DISPOSITIVO 10 - Agravo interno a que se nega provimento, mantida a decisão monocrática agravada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 30, I, e 103-B, § 4º; CPC, arts. 485, III, VI, e § 3º, 927, III, 932, IV, "b", 1.021, § 4º, e 1.040; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19/12/2023 (Tema 1184); STF, ARE 1.553.607/RS (Tema 1428); STJ, REsp 2.043.826/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 06/08/2025 (Tema 1201). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0500958-72.2018.8.05.0004, sendo parte(s) Agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte(s) Agravado ESPÓLIO DE JOSÉ ABELHA FLORES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.